Tribunal: TJPA
Processo: 0010175-37.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010175-37.2016.8.14.0031

APELANTE: IVANETE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MARIA CARLINDA CARDOSO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010175-37.2016.8.14.0031

APELANTE: IVANETE DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOIANE SOARES NUNES WAN MEYL - PA19059-A

APELADO: MARIA CARLINDA CARDOSO SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LEILA GOMES GAYA - PA23143-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL.

RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivanete de Souza Santos contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou procedente o pedido formulado por Maria Arlinda Cardoso Santos e Odir Simeão Maia Santos em ação de reintegração de posse.

A parte autora alegou ser proprietária do imóvel e ter cedido sua posse ao filho, que nele residiu com a ré. Com a separação do casal, tentou reaver o imóvel, mas a ré recusou-se a desocupá-lo. Pleiteou a reintegração de posse e a conversão da liminar em tutela definitiva.

A ré contestou sustentando que o imóvel fora doado ao seu ex-companheiro, devendo integrar a partilha de bens do casal. Requereu a improcedência do pedido.

A sentença reconheceu a posse da autora, o esbulho praticado pela ré e determinou a reintegração da posse, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se a parte autora comprovou os requisitos para a reintegração de posse; verificar se a posse exercida pela ré decorreu de comodato ou de doação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O possuidor indireto pode defender sua posse contra o possuidor direto, conforme os artigos 1.196 e 1.197 do Código Civil.

Nos termos do artigo 561 do CPC, a parte autora deve demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse.

A alegação de doação não se sustenta, pois a doação de imóvel exige escritura pública (CC, art. 541 e art. 108), e a ré não apresentou prova documental do ato.

O comodato verbal caracteriza-se como posse precária, passível de revogação a qualquer tempo pelo comodante, nos termos do artigo 579 do Código Civil.

A recusa injustificada da ré em desocupar o imóvel após a solicitação da autora configura esbulho possessório, conforme entendimento jurisprudencial.

O dever de pagamento de aluguel a partir da citação decorre da ocupação indevida do imóvel após a notificação para restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida com base em comodato verbal não induz a aquisição de propriedade nem impede a reintegração pelo comodante.

A recusa injustificada em desocupar imóvel cedido em comodato verbal caracteriza esbulho possessório.

A alegação de doação de imóvel sem escritura pública não tem validade jurídica, nos termos dos artigos 541 e 108 do Código Civil.

O ocupante de imóvel que se recusa a desocupá-lo após notificação está sujeito ao pagamento de indenização a título de aluguel pelo período de ocupação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 541, 108, 1.196, 1.197 e 579; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0028717-69.2021.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 16.08.2021; TJSP, AC nº 1008579-62.2020.8.26.0019, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 16.02.2023; TJMG, AC nº 10000170579437003, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVANETE DE SOUZA SANTOS,

nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA ARLINDA CARODOS SANTOS e ODIR SIMEÃO MAIA SANTOS, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial de ID 9704456, a parte autora, ora apelada, alegou que é proprietária do imóvel localizado na Rua Lauro Sodré, 55, bairro Centro, Moju-PA, e emprestou o imóvel para seu filho para que pudesse residir junto com a sua família. Narrou que, após a separação do filho com a ré, tentou a retomada do bem, porém as tentativas de solução amigável foram infrutíferas, visto que a requerida se recusou a desocupar a imóvel. Assim, pleiteou, liminarmente, a reintegração de posse, bem como a procedência do pedido com a conversão da liminar em tutela definitiva.

A requerida apresentou contestação no ID 8973971, arguindo, preliminarmente, que não se tratava de discussão acerca da propriedade, mas sim da posse, devendo, dessa forma, o feito ser extinto sem resolução do mérito. No mérito, afirmou que o imóvel foi doado ao filho da requerente, não cônjuge da requerida, e, em razão disso, deveria constar da partilha de bens do casal. Por fim, requereu a improcedência do pedido autoral.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 8974022), na qual acolheu parcialmente os argumentos do autor, entendendo que este comprovou os requisitos legais para a proteção possessória, conforme o artigo 927 do CPC. Considerou-se demonstrada a posse e o esbulho, com base nos documentos e testemunhos apresentados. Determinou-se, assim, a reintegração da parte autora na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte ré.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 8974027) reiterando os argumentos de defesa. Alegou que não houve a configuração do esbulho possessório, pois o bem foi doada pela parte apelada para que pudesse morar juntamente com sua família. Sustentou, ainda, a falta de notificação extrajudicial para desocupar o imóvel e o descabimento da condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel a partir de 25/10/2017, haja vista que a parte apelada não comprovou que houve contrato de locação. Pleiteou a reforma integral da decisão para que fosse reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas no ID 10322137, na qual a parte recorrida rechaçou os argumentos do recurso e sustentou que as provas documentais e testemunhais confirmam a sua posse anterior e o esbulho praticado, defendendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido de reintegração contido na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à apelante.

A despeito da posse e o possuidor, preceitua o Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Quanto aos requisitos da reintegração, o Código de Processo Civil de 2015 determina:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Válido citar também os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa, em Direito Civil - Direitos Reais, volume 5, 3ª edição, editora Atlas: "Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse." (p. 141/142) (g/n).

Deste modo, deve o autor da ação de reintegração comprovar a posse anterior, a posse atual da parte ré e ainda a perda da posse mediante esbulho.

In casu
, malgrado os vastos argumentos utilizados pela apelante, toda a sua argumentação é no sentido de que o imóvel havia sido doado pela parte apelada, não havendo que se falar, portanto, de esbulho praticado pela recorrente.

Desse modo, cabe dizer que se trata de lide com caráter possessório, cabendo somente a discussão acerca da posse das partes litigantes, não merecendo guarida outra discussão a respeito da natureza da presente causa por se tratar de uma ação possessória.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico.

No que concerne ao instituto jurídico da doação, verifica-se que o Código Civil Brasileiro estabelece, no art. 541, que a doação será realizada por escritura pública ou instrumento particular, tratando-se de um ato formal. Vejamos:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

O art. 108 dispõe da seguinte forma:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.

Logo, para que seja realizada a doação, imprescindível a formalidade do ato estabelecida no artigo supracitado. Friso que se trata de bem imóvel, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do artigo acima indicado.

Assim, para que seja aceita a alegação de doação, deveria a parte ré, ora apelante, ter apresentado escritura pública de doação, eis que há vedação para sua realização via instrumento particular por conta do valor do imóvel. Entretanto, a parte recorrente nada juntou como prova.

Por outro lado, a relação jurídica entre as partes se caracterizou como comodato, instituto disciplinado pelo artigo 579 do Código Civil, o qual estabelece que o comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível. A apelada logrou demonstrar que a posse do imóvel pela apelante ocorreu em caráter meramente precário, não se verificando nenhum ato inequívoco de transferência definitiva da propriedade.

Além disso, o comodato encerra-se quando o comodante exige a restituição do bem. A partir desse momento, caso o comodatário se recuse a devolver o imóvel, caracteriza-se o esbulho possessório, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. A recusa injustificada da apelante em desocupar o imóvel configurou o esbulho e justificou a procedência do pedido possessório formulado pela apelada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO.Deve ser deferida liminar em ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.Os contratos de comodato escrito e verbal ajustados entre as partes constituem ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse. (TJPR - 18ª C.Cível - 0028717-69.2021.8.16.0000 - Realeza - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00287176920218160000 Realeza 0028717-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Não acolhimento - Demanda que versa exclusivamente sobre relação possessória e não petitória - Os documentos trazidos pela parte ré não comprovam a posse do imóvel, na medida em que ali residia por ato de mera tolerância da proprietária – Autora que, na qualidade de proprietária, autorizou, por intermédio de comodato verbal, que o falecido companheiro da ré, pai da autora, residisse no imóvel – Esbulho praticado, que se configurou pela não desocupação espontânea do imóvel pela ré, a partir da notificação judicial - Aluguel devido, na forma estabelecida em sentença, cujo valor será fixado em fase de liquidação - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à ré.

(TJ-SP - AC: 10085796220208260019 SP 1008579-62.2020.8.26.0019, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 16/02/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

No que tange ao pagamento dos aluguéis, entendo correta a decisão de piso.

A utilização do imóvel gratuitamente pela recorrente gera prejuízos à proprietária do imóvel, que resta impedida de usufruir plenamente do bem, eis que se encontra ocupado indevidamente.

Dessa forma, entendo razoável que, no período compreendido entre a citação da ré até a desocupação de fato do imóvel, a autora receba indenização a título de aluguel, em decorrência da ocupação indevida da parte recorrente, eis que tinha plena ciência do término do comodato efetivado quando a apelada requereu a devolução do bem.

Colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.

(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, restando comprovada a existência de posse anterior e do esbulho praticado pela ré/apelante, deve ser mantida a decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025